Tribunal: TJDFT
Processo: 0012555-68.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0012555-68.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Manifeste-se o Distrito Federal, em contrarrazões, sobre o agravo interno interposto pelo exequente no ID: 39679358. Diga o SINDIRETA sobre o pedido de ID: 39639966. Brasília, 6 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador